Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-46.2015.8.11.0084
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-46.2015.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (EMBARGADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (EMBARGANTE), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (EMBARGANTE), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR OS EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos de declaração opostos por
Robson Erike Martins
contra o acórdão não modificado pelos primeiros embargos de declaração, que retificou, em parte, a sentença (Id. 122066994).

Assegura que, “
em relação à omissão acerca do não enfrentamento de realidades fáticas e de direito contidas nos autos, no item 4.2
[...]
dos primeiros embargos de declaração, o atual acórdão
[...]
simplesmente não enfrentou os argumentos elegidos pelo embargante. Ou seja, o embargante restou sem saber, se suas arguições foram ouvidas ou não, se seu contraditório e defesa foram apreciados pelo Juízo
”.

Assevera que, no acórdão restou consignado que “
o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança, isto é, as questões decididas em anterior mandado de segurança não poderiam ser objeto de pretensão pelo rito ordinário
”. Todavia, imprescindível “
sejam apreciadas as circunstâncias fáticas no processo como um todo, e seus fundamentos jurídicos, pois assim se fizer, restará nítido de que notadamente as incorporações salariais cobradas pelo embargante na presente ação não estavam asseguradas na sentença concessiva de mandado de segurança, bem como, que as questões decididas no mandado de segurança anterior não se afinam com a cobrança de incorporação salarial
”.

Afiança que, “
o acórdão embargado se fixou no §4o do artigo 14 da Lei 12.016/09, mas não se fixou na observância prática e jurídica acima exposta (o que lhe serviu de antolho que causou a omissão, ausência de enfrentamentos de todos os argumentos deduzidos no corrente processo, apresentados na exordial, contestação, impugnação, e, documentos coligidos, e, sentença de piso proferida), e, por isso extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
”.

Afirma que, o acórdão nos primeiros embargos de declaração não analisou a omissão e a contradição neles indicadas, uma vez que “
somente expressou sem responder ou enfrentar o contraditório e o necessário saneamento erigido pelo embargante
”.

Acentua que, “
se houve a ratificação da sentença quanto à condenação à incorporação salarial, houve a ratificação desse direito. E, por sua vez, se houve a ratificação desse direito, houve a ratificação dos dispositivos da sentença de piso, em relação à condenação à incorporação salarial
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 489, III, 492, 502 e 503 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 1o e 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Não há contrarrazões (Id. 121592491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão:

REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EFEITOS PATRIMONIAIS E FUNCIONAIS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA — NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI).

PAGAMENTO, EM DOBRO, DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE APIACÁS No 10, DE 25 DE MARÇO DE 2008
.

DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

A questão acerca do pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas ao servidor reintegrado, a contar da impetração de anterior mandado de segurança, bem como dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão, deve ser objeto de execução nos próprios autos, a afastar a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não é admissível o pagamento, em dobro, de férias não usufruídas, ante a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Apiacás regido pela Lei Complementar no 10, de 25 de março de 2008.

O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização.

Sentença retificada em parte
. (Id. 121617970).

Contra esse acórdão, opôs-se os
primeiros
embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, cujo fundamento transcrevo no essencial:

[...]
Portanto, constata-se que o acórdão embargado bem explicitou que, cabe ao embargante executar a sentença mandamental que determinou a sua reintegração ao cargo público, com a finalidade de receber as verbas remuneratórias devidas a contar da impetração, consoante dispõe o artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

[...]

Também, deve ser objeto de execução da sentença mandamental a aplicação dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão tida indevida [...].

Assim, as questões decididas em anterior mandado de segurança não poderiam ser objeto de pretensão pelo rito ordinário, pelo que, conforme está consignado no acórdão embargado,
resta evidenciado a ausência de interesse processual do embargante em relação ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário) e das vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas) devidas desde a data da impetração (
8 de outubro de 2010
), bem como, em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração, os quais retroagem à data da demissão declarada ilegal (
14 de junho de 2010
).

Quanto à alegação de omissão,

n
ão se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia [...].

Dessa forma, relativamente ao capítulo de
extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a revelar simples discordância do embargante com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado. [...]. (Id. 133532660 – fls. 6/8).

Assim, do excerto transcrito acima, fica evidenciado que a

questão acerca da ausência de interesse processual do embargante em relação ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário) e das vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas) devidas desde a data da impetração de anterior mandado de segurança (
8 de outubro de 2010
), bem como, em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração, os quais retroagem à data da demissão declarada ilegal (
14 de junho de 2010
), foi examinada, à exaustão, no julgamento dos primeiros embargos de declaração, no qual restou consignado as razões pelas quais a pretensão deve ser objeto de cumprimento de sentença prolatada em autos outros e não de nova demanda.

Portanto, o acórdão retificou, em parte, a sentença em relação ao
efeito patrimonial retroativo
do pagamento das verbas remuneratórias, inclusive das gratificações incorporadas, no sentido de limitar a
condenação do embargado (repito, tão somente no que se refere ao efeito patrimonial retroativo) ao período de 14 de junho de 2010 (data da demissão declarada, em autos outros, ilegal) a 8 de outubro de 2010 (data da impetração de anterior
mandamus
), conforme nele está consignado:

[...]
Quanto ao efeito patrimonial anterior à impetração, certo é que, ‘
o servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado
’ (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1261291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

Daí decorrente, a condenação do ente público ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário) devidas ao servidor reintegrado deve se limitar ao período de 14 de junho de 2010 (demissão) a 8 de outubro de 2010 (impetração).

[...]

No que se refere ao pagamento das vantagens pecuniárias consistentes nas gratificações incorporadas, o artigo 86 da
Lei Complementar do Município de Apiacás no 10, de 25 de março de 2008 [...].

Com o advento da Lei Complementar do Município de Apiacás no 82, de 19 de março de 2013, o artigo 86 da
Lei Complementar no 10, de 25 de março de 2008, restou revogado.

No caso, o Município de Apiacás havia reconhecido o direito do autor de incorporar cinco quintos (5/5) da gratificação por exercício de função de direção, conforme Portaria no 136, de 12 de maio de 2008, editada pelo Prefeito à época (Id. 62955467 – fls. 2). Logo, tal ato antecede à revogação do artigo 86 da
Lei Complementar do Município de Apiacás no 10, de 25 de março de 2008.

Nada obstante, a condenação do ente público ao pagamento das vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração) deve se limitar ao período de 14 de junho de 2010 (demissão) a 8 de outubro de 2010 (impetração). [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão, Id. 121617969 – fls. 9/12).

Quanto aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração ao cargo público, que retroagem à data da demissão (
14 de junho de 2010
), o acórdão bem explicitou que a pretensão também deve ser objeto de cumprimento de sentença prolatada em anterior
mandamus
:

[...]
No caso, cabia ao autor ingressar com execução da sentença proferida em anterior mandado de segurança em relação às verbas remuneratórias
(vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário)
e às vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração) devidas desde a data da impetração, consoante dispõe o artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

[...]

Em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração do servidor, estes retroagem a contar da data da demissão declarada ilegal em sede de mandado de segurança, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em face da ordem de reintegração, declara-se que os efeitos funcionais devem retroagir a data da demissão ilegal do servidor. Por sua vez, os efeitos patrimoniais da ordem devem retroagir à data da impetração. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 23928/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2019).

[...]. (Trecho do voto condutor do acórdão, Id. 121617969 – fls. 8/9).

Ademais, com o julgamento da remessa necessária, o acórdão substituiu a sentença em relação ao capítulo analisado pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil: “
O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
”, a afastar a existência da alegada divergência entre eles.

[...] É que o reexame necessário tem o efeito de devolver ao Tribunal toda a matéria em que sucumbiu a Fazenda Pública. É expressa, nesse sentido, a Súmula 325/STJ (‘A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado’).
Assim, o acórdão que promover o reexame necessário, a exemplo do que ocorre no julgamento dos recursos, opera também o efeito substitutivo da sentença, previsto no art. 512 do CPC
. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, Corte Especial, REsp 905771/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

Por outro lado, é necessário esclarecer que, o Tribunal reexaminou as questões nos limites da sentença, cujo dispositivo, o qual foi modificado pelos embargos de declaração, está assim redigido:

[...]
1) Condenar o requerido ao pagamento dos salários inadimplidos desde a exoneração até a reintegração, acrescidos das vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor público, bem como com as progressões salariais com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

2)
Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) desde o afastamento até a propositura da ação
, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

3)
Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) de modo ininterrupto e definitivo em todos os meses subsequente à propositura da ação
, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica e correção monetária pela incidência do IPCA-E até a data de seu respectivo pagamento.

4) Condenar o requerido ao pagamento das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3, pagas em dobro, bem como as gratificações de natal desde o afastamento até a reintegração;

5) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC, bem como, a correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

6) Declaro ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença prêmio; [...]. (Dispositivo da sentença modificada pelos embargos de declaração, Id. 62956495 – fls. 3). [sem negrito no original]

Relativamente à
verba remuneratória decorrente da incorporação da gratificação por exercício de função de direção, a sentença havia estabelecido dois (2) marcos temporais:
i
) o primeiro (efeito patrimonial retroativo) entre a data da demissão (
14 de junho de 2010) até a propositura da demanda (6 de novembro de 2015); e
ii
) o segundo consistiria na obrigação de pagar a partir do ajuizamento (6 de novembro de 2015).

Por sua vez, o acórdão
limitou o item “
i
” retrocitado (efeito patrimonial retroativo)
ao período de 14 de junho de 2010 (data da demissão declarada, em autos outros, ilegal) a 8 de outubro de 2010 (data da impetração de anterior
mandamus
), observado que o item “
ii
” acima mencionado restou ratificado.

Assim, fica evidenciado que a questão acerca da
verba remuneratória decorrente da incorporação da gratificação por exercício de função de direção, foi decidida nos exatos limites dos pedidos constantes na inicial, os quais, registre-se, não tratam de período anterior à data da demissão (
14 de junho de 2010), a revelar que a cessação do pagamento daquela ocorreu somente com a exclusão do embargante do quadro de servidores do Município de Apiacás.

[...] 3 – Seja a parte ré condenada ao pagamento das incorporações (gratificações) salariais (conforme direito amplamente demonstrado na inicial, inclusive no Estatuto do Servidor Público de Apiacás-MT, em anexo) não pagas e devidas ao autor, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) de modo atualizado durante cada mês de todo o período de afastamento ilegal, a saber, do dia 14 de junho de 2010 (data da exoneração), (
rectius
: data da demissão), até dia 13 de abril de 2015 (data de sua reintegração ao cargo), que perfaz o valor de R$ 130.870,13 (cento e trinta mil oitocentos e setenta reais e treze centavos), conforme planilha individualizada em anexo;

3.1 – Seja a parte ré condenada ao pagamento das incorporações (gratificações) salariais (conforme direito amplamente demonstrado na inicial, inclusive no Estatuto do Servidor Público de Apiacás-MT, em anexo) não pagas e devidas ao autor, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) de modo atualizado durante o período de maio de 2015, mês posterior a sua reintegração ao cargo, até outubro de 2015, que perfaz o valor de R$ 8.419,51 (oito mil e quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha individualizada em anexo;

[...]

10 – Ainda requer, caso não seja acolhido o pedido liminar sobre a manutenção do estado remuneratório anterior do autor, em relação à incorporação salarial (gratificação), que tem direito, sejam computados e atualizados os valores com juros e correções, dos meses futuros, a partir da propositura da presente ação, relativo à incorporação por gratificação, no valor de R$ 1.350,00, pois por óbvio, os valores dos meses futuros não estão nas planilhas de débitos demonstradas; [...]. (Parte dos pedidos da inicial, Id. 62954584 – fls. 4/7).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da
extensão dos efeitos da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023